Tribunal: TJDFT
Processo: 0746718-91.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO. RESSARCIMENTO. DIREITO JÁ RECONHECIDO EM OUTRA AÇÃO. DESCUPRIMNTO DA SENTENÇA. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou extinta a demanda, por ausência de interesse e coisa julgada, diante do pedido de reembolso dos valores que despendeu para sua filha na aquisição das medicações urbanil (clobazam) 10 mg e oxcarbazepina 300 mg, ao fundamento de que a autora já possuía título judicial. Na peça recursal a autora assevera que a ação referida na sentença (0700837-61.2018.8.07.0018) cuidou na verdade de pedido de cumprimento da sentença proferida dos autos 0700837-61.2018.8.07.0018, atinentes aos medicamentos em epígrafe, não de ressarcimento, o que ora se requer, não havendo que se falar em ausência de interesse e coisa julgada, portanto. Pugna pela procedência dos pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 56045886), contrarrazoado (ID 56045888), dispensado do preparo recursal, em razão da gratuidade judiciária ora deferida, com esteio na declaração de hipossuficiência (ID 56045884 pg. 2), declaração da renda mensal de R$1.300,00, com filho menor e esposo desempregado, assim como dos extratos bancários (ID 56045884 e seguintes), com assistência da DPDF, restando demonstrada a hipossuficiência. Preenchidos, portanto, os requisitos do beneplácito.
3. Não merece reparo a sentença recorrida. O direito à medicação foi reconhecido nos autos do processo no 2012.01.1.139847-5. Por conseguinte, em 06/02/2018 foi distribuída ação no 0700837-61.2018.8.07.0018 de cumprimento de sentença a fim dar cumprimento à obrigação de fazer consistente na entrega dos fármacos ou restituir a autora do gasto com aquisição da medicação.
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida. Condenada a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios no patamar de 10% do valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.
5. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.